Tribunal: STF
Processo: RE 1158677
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPTU. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 544/2017. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA NORMA IMPUGNADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 573/2018. MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.